Tribunal: TJMT
Processo: 1022514-72.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022514-72.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANIMALPET COMERCIO E SERVICOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 12.244.618/0001-86 (EMBARGANTE), JOAO RODRIGO EZEQUIEL - CPF: 953.880.521-68 (ADVOGADO), CARMILUCIA DE JESUS DE SOUZA - CPF: 007.284.781-61 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), VANIA VILLA REAL -ME (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022514-72.2022.8.11.0002

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- O prazo para a oposição de Recurso de Embargos de Declaração é de 05 (cinco) dias (art. 1023/CPC). Para a contagem, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico. O prazo inicia no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

2- No caso, o Acórdão foi disponibilizado no DJEN de 14/08/2024 (quarta-feira), considerado publicado em 15/08/2024 (quinta-feira) e o prazo teve início na sexta-feira, 16/08/2024; logo, a Embargante tinha até 22/08/2024 para opor o Integrativo. Todavia, conforme se extrai do PJe, opôs o Recurso Aclaratório em 05/09/2024. Ou seja, depois de muito decorrido o prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022514-72.2022.8.11.0002

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Animal Pet Comércio e Serviços Veterinários Ltda.
em virtude do Acórdão que, em julgamento unânime, proveu o Recurso de Apelação interposto por
Carmilucia de Jesus de Souza
.

De acordo com a Embargante, o Recurso tem como finalidade desfazer obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erro material
“que eventualmente se registrou no Acórdão proferido.”.

Sustenta que ao examinar o teor do Acórdão, observou a existência de erro material e omissões que justificam a oposição do Recurso Integrativo.

Alega que
“os pontos omissos consistem em, não enfrentamento das seguintes questões: OMISSÃO / AMBIGUIDADE / ERRO MATERIAL.”

Afirma que
“o acórdão deixou de apreciar pontos cuja análise era imprescindível para o deslinde do caso em epígrafe, o que configura omissão.”

Aduz que
“o Superior Tribunal de Justiça, através de 2.a Turma, quando do julgamento do Recurso Especial n.o 182.427/SP, decidiu que ao magistrado cabe identificar, em meio às teses jurídicas levantadas pelas partes, aquelas potencialmente influentes sobre o desfecho da demanda, isto é, aquelas cuja análise poderia, por si só, e em tese, modificar o resultado do julgamento e, tendo-as identificado, cumpre-lhe expressar entendimento sobre as mesmas.”

Lembra que de acordo com o artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC, são omissas as decisões que incorram em quaisquer das condutas esculpidas no artigo 489, § 1.o, da Lei de Ritos.

Na sequência, alega que ocorreu afronta e violação aos artigos 4.o, inciso I, artigo 6.o, incisos VI e VIII, artigo 14, artigo 42, paragrafo único, artigo 39, inciso I c/c artigo 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Depois, a Embargante afirma que o Acórdão
“foi omisso com relação aos documentos acostados nos autos e que contribuíram para decisão da sentença final.”

Segue alegando que para proferir a sentença, o Juiz singular levou em consideração o Boletim de Ocorrência, que claramente demonstra que a Embargante é proprietária do veículo, e ressalva que o documento foi lavrado por Servidor Público que tem fé pública.

Nas razões dos Embargos, a Recorrente trouxe
print
de trechos da sentença e da petição inicial e, ao final, conclui que é
“necessária a modificação do acordão, para revisão do presente feito e analise do boletim de ocorrência lavrado por servidor público e assim com fé pública com prova material que o veículo é da apelante e ainda que os orçamentos comprovam os valores gastos.”

Instada a se manifestar, a Embargante apresentou defesa (Id. 238713192).

Sustenta a intempestividade do Recurso e, no mérito, rechaça os argumentos da Embargante.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022514-72.2022.8.11.0002

Relatora

VOTO (PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE)

EXMA. SR.a DES.a MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, é pertinente relembrar que consoante da redação do artigo 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.

Ademais, a teor do que dispõe os §§ 3o e 4o do artigo 4o, da Lei n. 11.419/2006, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, sendo que os prazos processuais têm início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

Na hipótese, observa-se que o Acórdão foi disponibilizado no DJEN de 14/08/2024 (quarta-feira); de conseguinte, considera-se publicado em 15/08/2024 (quinta-feira) e o prazo teve início na sexta-feira, 16/08/2024.

Considerando o prazo de 05 (cinco) dias para a oposição do Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.023, do Código de Processo Civil, conclui-se que a Embargante tinha até 22/08/2024 para opor o Integrativo.

Todavia, conforme se extrai do PJe, a empresa Embargante opôs o Recurso Aclaratório em 05/09/2024. Ou seja, depois de muito decorrido o prazo recursal.

É importante registrar que os lançamentos de datas no sistema PJe são feitos de forma genérica, por vezes não distingue corretamente o prazo para oposição do Recurso de Embargos de Declaração ou dias úteis e não úteis.

Cabe ao Advogado da parte interessada velar pela correta contagem do prazo recursal, pois
“a simples sugestão do sistema eletrônico não exonera o Recorrente do seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos processuais”
. (AgRg no REsp n. 2.067.353/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Nas palavras do Ministro Og Fernandes,
“o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação”
. (AgInt no AREsp n. 1.953.084/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022).

Com essas considerações,
não conheço do Recurso
, diante da manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024